Tribunal: TJMT
Processo: 1041523-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041523-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CARÁTER RELATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos.

2. Hipótese em que a parte não demonstra a insuficiência de recursos, notadamente porque o documento ofertado mostra-se insuficiente se cotejado com a sua qualificação.

3. Decisão monocrática que deve ser mantida incólume, porquanto a parte não apresenta elementos a contrapor os fundamentos lançados.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
contra decisão de Id. 209835175, cujo teor revogou o benefício da gratuidade da justiça deferida em juízo prévio de admissibilidade na origem (i) e determinou o recolhimento do preparo para o prosseguimento do recurso inominado interposto (ii).

Argumenta, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois “
junto a carteira de trabalho anexada aos autos há a manifestação ID 192480787, que destaca em seu texto que, mesmo sonhando com uma advocacia farta, ainda não possui êxitos o suficiente para que os ganhos o elevem a um nível acima da hipossuficiência e que somente segue vinculado a profissão de professor de judô, pelo fato de ainda não conseguir sobreviver somente da advocacia
”.

Tempestividade certificada no Id. 210429656.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041523-86.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

Polo Passivo

TIM S A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O recurso tem seu cabimento previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

O ponto controvertido consiste em analisar a revogação do benefício da justiça gratuita.

Como relatado, nesta instância recursal, houve o exame do juízo prévio de admissibilidade exercido na origem (Enunciado 166/FONAJE) e determinado ao agravante o recolhimento do preparo pertinente ao recurso inominado por ele interposto. Eis trechos da decisão:

“Não obstante o juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau (Enunciado 166/FONAJE), observa-se que a parte autora, ora recorrente, formula em seu recurso pedido de justiça gratuita, contudo, constam elementos nos autos que impõem o exame do pleito.

A presunção de veracidade deduzida por pessoa natural (§ 3o, art. 99, CPC) ostenta caráter relativo (
juris tantum
), de modo que é reconhecido ao julgador aquilatá-la no cotejo do conjunto dos autos, a fim de imprimir o objetivo da benesse em inteleção ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
c.c.
art. 98 do Código de Processo Civil.

[...]

O recorrente, advogado em causa própria, pugna a concessão da gratuidade da justiça tendo como fundamento-guia a presunção de veracidade, sem outros esclarecimentos. Intimada para comprovação, junta apenas carteira de trabalho, o que não compatibiliza com a sua própria qualificação, ainda que aduza a sua atuação como professor de judô.

Por essas premissas, revogo o deferimento de Id. 192480789 e determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder com o recolhimento do preparo recursal e apresentação nos autos, sob pena de não conhecimento recurso por deserção.

[...]” (Id. 209835175)

Em suas razões recursais, a parte agravante pretende desconstituir a decisão tendo como fundamento-guia a juntada da carteira de trabalho.

O inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Infere-se, portanto, a necessidade de demonstração a subsidiar o pedido de gratuidade, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos, em intelecção aos dispostos normativos e jurisprudência.

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Ainda, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

No caso, a revogação foi fundada no fato de que a parte agravante, advogando em causa própria, limita-se a assertiva
“que é professor de judô e não aufere êxito suficiente na advocacia que elevem a um nível acima da hipossuficiência”
.

A alegação de hipossuficiência não induz, necessariamente, a ausência de rendimentos. Tal qual constado na decisão, o documento juntado não ostenta a presunção de hipossuficiência, pois a parte tem habilitação como profissional liberal.

Embora traga como pano de fundo que apenas a carteira de trabalho firma o deferimento da gratuidade, o que já foi rechaçado na decisão, mesmo em sede de agravo, nada esclarece sobre a sua condição, a fim de apresentar outros documentos para contrapor com o entendimento ali exposto.

Competia a parte agravante apresentar o aspecto material do seu direito, como via da declaração de isenção do imposto de renda (segundo sua assertiva) ou extratos com movimentações bancárias, o que não o fez.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

À guisa de conclusão, a parte não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, a infirmar a decisão que revogou a gratuidade da justiça, motivo por que mantenho em sua integralidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto, pois cabível e tempestivo,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que revogou a gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024